Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703550-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em ação de interdito proibitório proposta em seu desfavor por CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de interdito proibitório em que o condomínio autor afirma que há mais de 20 anos tem a posse do lote 2 do conjunto 16 do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, com sede na Avenida do Sol, Km 07, Jardim Botânico, DF. Sustenta que adquiriu os direitos sobre esse imóvel do condômino Walter da Silva, que era devedor de taxas condominiais, pagando a diferença entre o preço ajustado e o débito desse condômino. Afirma que deu destinação de praça de lazer para o lote, onde há um parque para crianças. Aduz que a ré, em 02 de agosto de 2022, enviou notificação extrajudicial intimando o autor a desocupar o lote no prazo de 20 dias, sustentando a ré que é proprietária e não autorizou a posse do autor. Pede liminar de interdito proibitório e a citação da ré por hora certa, no endereço indicado na inicial, sustentando que o seu representante não está sendo encontrada em diligências citatórias realizadas em outros processos judiciais. Da análise dos documentos anexados com a inicial, verifica-se que o autor demonstrou que Walter Xavier adquiriu da ré um lote no Condomínio em questão, em 14/09/1990 (ID 134300585 – Pág. 10/11). Também consta nos autos o instrumento de cessão de direitos por intermédio do qual Walter transferiu seus direitos para o Condomínio autor, celebrado em 04/12/2000 (ID 134321077). No instrumento de aquisição de Walter Xavier consta que este foi imitido na posse do imóvel na data da celebração do contrato, cláusula oitava, e no contrato celebrado entre Walter e o autor também consta, na cláusula sétima, a transferência da posse. Assim, há provas indicativas, nesta fase inicial, de que a versão trazida na peça de ingresso é verdadeira, uma vez que a posse foi transferida pela proprietária ré por intermédio de cláusula contratual. E a posse de fato também parece estar configurada, pois as fotos da praça foram juntadas pelo autor e a própria ré afirma, na notificação extrajudicial de ID 134301109, que de fato há uma praça em funcionamento nesse lote. Assim reputo suficientemente provada, para esta fase do processo, a existência da posse do condomínio autor, razão pela qual dispenso a audiência de justificação. Quanto ao receito de moléstia à posse, a notificação extrajudicial de ID 134301109 é prova de que a ré pretende retomar o imóvel, sob o fundamento de que é proprietária e não autorizou a destinação do imóvel como praça de lazer. Todavia, em princípio, o possuidor, desde que não esteja infringindo norma jurídica, pode utilizar o imóvel de forma livre. E a propriedade não parece ser fundamento suficiente, neste caso, para justificar a retomada, pelo menos neste momento não há elementos indicativos de que a utilização do lote como praça gere algum prejuízo para a proprietária. A data da ameaça à posse também está demonstrada – 02/08/2022 -, o que ocorreu há menos de um ano e dia. A defesa da posse se faz em rito especial e célere, pela Lei, exatamente como instrumento de pacificação social. Neste caso, demonstrados os requisitos dos arts. 561, 562 e 567, do CPC, e constatando-se que a liminar se destinará a manter a situação já existente, de modo a evitar conflitos entre as partes, e aparentemente não gerará prejuízos à ré, cabível o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, cominando à ré pena pecuniária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado que transgrida o preceito.”. Em suas razões recursais, narra que, na origem, foi ajuizada pelo autor/agravado ação de interdito proibitório tendo por objeto a manutenção deste na posse da área situada no conjunto 16, lote 02, do loteamento Belvedere Greeen, o qual foi regularizado pelo Decreto no 41.185, tendo sido deferido o pedido liminar, na forma da decisão agravada. Aponta que o instrumento particular de cessão de direitos possessórios apresentado pelo autor/agravado possui flagrante adulteração, ao passo que o documento contém rasuras, não contém assinatura do vendedor e das testemunhas, tampouco reconhecimento de firma. Aduz que não há elementos que demonstrem a posse do agravado sobre o imóvel, uma vez que o imóvel ainda não teve sua condição revertida de lote para praça e que o imóvel passaria a integrar o domínio do Distrito Federal com a regularização do parcelamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida pela agravante. Nas ações possessórias, o art. 561 do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda ou continuação da posse, a depender da ação proposta. Sobre a posse, o art. 1.196 do Código Civil esclarece que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Assim, a demonstração da posse depende da comprovação da existência de poder de fato sobre o imóvel. No caso dos autos, ao menos em uma primeira análise, observo que o autor demonstrou de maneira suficiente sua posse sobre o bem imóvel. De início, observa-se pelas fotos constantes da petição inicial (ID Num. 134300050 – Pág. 8) que o imóvel tem sido utilizado como praça, contendo placas de identificação e brinquedos para uso coletivo. Considerando a natureza jurídica do condomínio autor/agravado, este tipo de uso do imóvel denota sua posse de fato sobre o terreno, pois é condizente com a gestão das áreas comuns do loteamento. No mais, a análise da regularidade da documentação que justifica a posse de fato demanda a regular dilação probatória, não sendo cabível apontar, de plano, eventual irregularidade no contrato particular de transferência de direitos (ID Num. 134300585 dos autos originários. Nesse contexto, preliminarmente, entendo que não foi demonstrada a probabilidade do direito do agravante, sendo necessária a manutenção da decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 18:19:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora